Tribunal: TJBA
Processo: 0502028-31.2018.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502028-31.2018.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CANUTO GEORREFERENCIAMENTO PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA - ME e outros (4)

Advogado(s)
:
NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
ART. 85, § 11, DO CPC/2015. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL.
OMISSÃO CONFIGURADA
. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

PROCESSO Nº:0502028-31.2018.8.05.0229

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de V. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mas deixou de se manifestar quanto à majoração da verba honorária sucumbencial prevista no §11 do art. 85 do CPC/2015.

O embargante postula a integração do julgado, com o consequente aumento dos honorários advocatícios fixados na instância de origem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, e se a omissão do acórdão recorrido deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, é dever do Tribunal majorar os honorários sucumbenciais sempre que houver trabalho adicional em grau recursal, desde que: (i) a decisão seja posterior a 18/03/2016; (ii) o recurso tenha sido não conhecido ou desprovido; e (iii) tenha havido condenação em honorários na origem.

No caso concreto, todos os requisitos foram preenchidos: a decisão recorrida é posterior a 2016; o recurso de apelação foi desprovido; e houve fixação de honorários sucumbenciais na sentença (15% sobre o valor da condenação).

Trata-se de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, podendo ser reconhecida inclusive em sede de embargos de declaração, como assentado pelo STJ (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, DJe 19/10/2017).

A omissão do acórdão recorrido quanto à majoração da verba honorária deve, portanto, ser sanada, sem que isso configure reformatio in pejus, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão e majorar os honorários advocatícios devidos, com fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015, elevando-os em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, desde que presentes cumulativamente os seguintes requisitos: (i) decisão posterior a 18/03/2016; (ii) recurso não conhecido ou desprovido; e (iii) condenação prévia em honorários na origem."

A omissão do acórdão quanto à majoração pode ser suprida de ofício pelo Tribunal, inclusive em sede de embargos de declaração, tratando-se de matéria de ordem pública, cuja aplicação não configura reformatio
in pejus
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração em sede de Apelação nº 0502028-31.2018.8.05.0229 da Comarca de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como Embargante CANUTO GEORREFERENCIAMENTO PROJETOS E TOPOGRÁFICA LTDA e Embargado, BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em conhecer e
ACOLHER
o presente recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Substituta de 2º Grau - RELATORA

MM06